Tribunal: TJDFT
Processo: 0014709-83.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0014709-83.2014.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Em petição de id 25650686, a parte exequente requer a expedição de requisitório retificador e/ou complementar, após remeter os autos à Contadoria Judicial, considerando o “equívoco” na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. O Distrito Federal manifestou-se em id 28910952, pelo indeferimento do pedido. De início, esclareça-se que as partes concordaram com os cálculos (id 11350738), que foram elaborados pela Contadoria Judicial nos termos do acórdão executado, e conforme indicado no id 11350729 pelo eminente Desembargador Mário Machado, então Relator. Como determinado na decisão de id 11350748, foram expedidos os requisitórios de pagamento espelhados em id’s 11350782 e 11350798. No quadro, tenho por descabida a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “... a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas considerações, indefiro o pedido de id 25650686. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator